Tribunal: TJSP
Processo: 1010029-84.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi extinta, de ofício, a ação de ressarcimento de danos ajuizada pelo embargante contra a embargada, prejudicada a apelação por esta interposta em face da sentença de parcial procedência da ação – inexistência de contradição na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi extinta, de ofício, a ação de ressarcimento de danos ajuizada pelo embargante contra a embargada, prejudicada a apelação por esta interposta em face da sentença de parcial procedência da ação – inexistência de contradição na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010029-84.2017.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ILSON FRANCISCO LOPES, é embargada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010029-84.2017.8.26.0006/50000 - Voto 25174
2
VOTO No: 25174
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1010029-84.2017.8.26.0006/50000
COMARCA: SÃO PAULO (F.R. PENHA DE FRANÇA 3a VARA CÍVEL)
JUIZ: DR. GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA
EMBARGANTE: ILSON FRANCISCO LOPES
EMBARGADA: CIELO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi extinta, de ofício, a ação de ressarcimento de
danos ajuizada pelo embargante contra a embargada, prejudicada a
apelação por esta interposta em face da sentença de parcial
procedência da ação inexistência de contradição na decisão
colegiada prequestionamento não obrigatoriedade de expressa
referência da norma positiva tida por violada recurso que não se
presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos
extremos embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 284/288) pelo qual, por unanimidade, foi extinta, de ofício, a ação de
ressarcimento de danos ajuizada pelo embargante contra a embargada, prejudicada a
apelação por esta interposta em face da sentença de parcial procedência da ação.
Em síntese, o embargante alegou existência de contradição.
Sustentou que apenas usava o nome fantasia “Shalon Alta Moda”, sendo que os
valores eram creditados pela embargada em sua conta corrente. Segundo o
embargante, realizava as operações em nome próprio. Prequestionou a matéria. Pediu
o provimento do recurso.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Cediço que o recurso em referência por objetivo aclarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010029-84.2017.8.26.0006/50000 - Voto 25174
3
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
As alegações do embargante são pura e simplesmente fruto das
insurgências externadas contra a extinção da ação de ressarcimento de danos que
ajuizou contra a embargada. Nada além disso.
Os elementos dos autos foram expressamente examinados, sem
se incorrer em contradição. Confira-se: “A hipótese é de proclamação, de ofício, da
ilegitimidade ativa do apelado, com a extinção do processo, sem resolução de
mérito, forte no art. 485, inciso VI do CPC. Prejudicado o conhecimento do recurso.
Conforme relatado, o apelado contratou os serviços da apelante em nome da pessoa
jurídica Shalon Alta Moda Ltda.-ME em substituição a sua atuação como
empresário individual. Disse que no período de 01/08/2017 a 07/08/2017, véspera
do dia dos pais, as máquinas da apelante para vendas a débito e a crédito ficaram
inoperantes. A apelante justificou a suspensão do serviço em razão da constatação
de suposta fraude verificada pela tentativa de três compras nos valores de R$
200,00, R$ 20.000,00 e R$ 2.000.000,00, tendo agido dentro do que está previsto no
contrato. Na espécie, trata-se de contrato de credenciamento ao sistema Cielo para
aceitação de meios de pagamentos realizado para fomento da atividade empresarial
desenvolvida pelo apelado comércio de roupas masculinas. Infere-se da assertiva
inicial do apelado a contratação da apelante para incrementar o exercício da sua
atividade por meio da pessoa jurídica Shalon Alta Moda Ltda.-ME quando afirma
que 'Desde o início de seu relacionamento com a requerida, o autor, até então
empresário individual, manteve o contrato com a CIELO em seu próprio nome. Em
meados de julho de 2017, o autor entendeu por bem substituir gradativamente o
contrato que mantinha com a CIELO, para passar a trabalhar com a ré,
exclusivamente por intermédio da pessoa jurídica constituída para exercer a
empresa a SHALON ALTA MODA LTDA ME (fls. 02)'. A narrativa do apelado não
deixa dúvida de que os problemas relatados ocorreram com a pessoa jurídica Shalon

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010029-84.2017.8.26.0006/50000 - Voto 25174
4
Alta Moda Ltda.-ME. A documentação que acompanhou a inicial corrobora a
alegação do apelado, como se pode verificar por meio das ordens de serviços
emitidas em nome da pessoa jurídica (fls. 52/54). Não socorre o apelado os
comprovantes de vendas que acompanharam a inicial (fls. 18/51), porque embora
aqueles documentos tenham sido emitidos no seu número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas referem-se às vendas ocorridas no mês de julho de 2017, no
nome fantasia de Shalon Alta Moda. Ainda que se considere o apelado representante
legal da pessoa jurídica atingida pela suspensão dos serviços da apelante, mesmo
assim não poderia pleitear em nome próprio eventual direito alheio. Do exposto
verifica-se que se trata de evidente defesa de direito alheio em nome próprio, o que é
vedado pelo art. 18 do Código de Processo Civil”.
Como se vê da transcrição de trecho do acórdão, não houve
qualquer contradição na análise da questão.
Em verdade, as alegações expendidas pelo embargante no
presente caso retratam apenas sua irresignação quanto à extinção da ação. Em outras
palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por discordância em face da tese
adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, o embargante deve
se valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Por fim, alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010029-84.2017.8.26.0006/50000 - Voto 25174
5
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator